Tribunal: TJBA
Processo: 8074086-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074086-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MANOEL ROQUE SANTOS BASTOS Advogado(s):ANDRE LUIS NASCIMENTO RICARDO DOS SANTOS, VIVIAN REGINA DO VALLE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIPOSSARCOMA (CID C49). PACIENTE SUPERIDOSO. TEMA 1234/STF. COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMAS 106/STJ E 06/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Trabectedina a paciente superidoso, com 81 anos de idade, diagnosticado com lipossarcoma em estágio avançado e irressecável. O Agravante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente por ter sido proferida sem o amparo de nota técnica do NATJUS e em desacordo com os critérios estabelecidos nos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a análise da prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo; b) a verificação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; c) o exame da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; d) a avaliação do cumprimento dos critérios cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 06) para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS); e e) a aferição da imprescindibilidade da Nota Técnica do NATJUS e sua força vinculante sobre o convencimento do magistrado. III. Razões de decidir O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno manejado contra a decisão liminar do relator, tornando-o prejudicado. A competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual, em conformidade com a tese fixada no Tema 1234 do STF, uma vez que o custo anual do tratamento com o medicamento pleiteado é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, critério objetivo definido pela Suprema Corte para delimitar a competência entre as Justiças Federal e Estadual em demandas de saúde. O periculum in mora se revela de forma contundente em favor do Agravado, paciente superidoso portador de neoplasia maligna grave, com progressão documentada da doença e esgotamento das terapias disponibilizadas pelo SUS. A demora no fornecimento da única alternativa terapêutica restante representa um risco iminente e irreversível à sua saúde e à própria vida, sobrepondo-se a qualquer alegação de dano meramente patrimonial ao erário. A probabilidade do direito do Agravado está devidamente demonstrada pelo preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ e 06/STF, quais sejam: a) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas do SUS, por meio de laudo médico detalhado; b) a hipossuficiência financeira do paciente para arcar com os custos do tratamento; e c) a existência de registro do fármaco na ANVISA. Embora a decisão de primeiro grau tenha sido proferida antes da juntada da manifestação técnica, a Nota Técnica do NATJUS, posteriormente anexada aos autos, concluiu favoravelmente à concessão da tecnologia, reforçando a plausibilidade do direito invocado. Ademais, o parecer do NATJUS tem natureza consultiva e não vincula o magistrado, que pode decidir com base nos demais elementos probatórios, especialmente em situações de urgência manifesta. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e não provido; Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde, como dever do Estado e garantia fundamental, autoriza a intervenção judicial para assegurar o fornecimento de tratamento indispensável à preservação da vida, especialmente quando presentes os requisitos da tutela de urgência. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, condiciona-se à demonstração cumulativa dos requisitos definidos nos Temas 106/STJ e 06/STF, os quais, uma vez preenchidos, consolidam a probabilidade do direito do paciente. 3. A competência para o julgamento de demandas que visam ao fornecimento de medicamentos é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, conforme estabelecido no Tema 1234/STF. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, 6º e 196. Código de Processo Civil, arts. 300, 932, 1.015 e 1.019. Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). STF, RE 566.471/RN (Tema 06) e RE 1.366.243/SC (Tema 1234). TJ-DF 07077512520238070000. TJ-SP 10108306720248260066. TJ-BA 80212281220238050150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074086-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado MANOEL ROQUE SANTOS BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07